Tribunal: TJDFT
Processo: 0711693-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0711693-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO PAULO PESSOA FARIA, ARIEL GOMIDE FOINA AGRAVADO: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUCAO E COMERCIO S.A, JGM CONSTRUCAO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPACOES LTDA. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Protesto de Contrato – Ausência de Probabilidade de Provimento do Recurso e de Risco de Dano – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Decisão agravada indeferiu pedido de tutela provisória de urgência para que fosse expedida certidão para protesto sob o fundamento de que “o art. 517 do CPC trata de hipóteses em que exista sentenças transitadas em julgado, não sendo esta, pois, a hipótese dos autos, já que inexiste título líquido, certo e exigível”. Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta “a incidência, por analogia, da regra sedimentada na redação do art. 517 do CPC/2015, aos Títulos Extrajudiciais, reconhecendo-se a possibilidade, portanto, do protesto” do contrato de cessão de direitos, créditos e obrigações firmado com a parte agravada, ante o inadimplemento da obrigação de fazer. Sem preparo ante a concessão da gratuidade de justiça aos agravantes na origem. Pois bem. Conforme se observa da redação do artigo 517 do Código de Processo Civil, “A decisão judicial transitada em julgado poderá ser levada a protesto, nos termos da lei, depois de transcorrido o prazo para pagamento voluntário previsto no art. 523”. Como se observa, o dispositivo legal é aplicável apenas às decisões judiciais transitadas em julgado, não comportando analogia para abranger o protesto de contrato que, apesar de assinado por duas testemunhas, não possui liquidez. Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro a presença da probabilidade de provimento do recurso. Não obstante, tampouco há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação apto ao deferimento do efeito suspensivo requerido, porquanto a parte agravante não demonstrou a existência de prejuízo da análise da questão após a realização do Contraditório, notadamente porque o Agravo de Instrumento é um recurso de rápida tramitação. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada, mantendo incólume a Decisão recorrida. Intime-se a parte Agravada. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Brasília, quinta-feira, 14 de maio de 2020, às 20h24min. Desembargador Eustáquio de Castro Relator